Tribunal: TJES
Processo: 0117522-33.2011.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0117522-33.2011.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO: VIA ADMINISTRADORA E AUTOMAÇÃO S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE – PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO – APÓS CITAÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – PARTE EXECUTADA QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO – SUCUMBÊNCIA CONFIGURADA – O PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL EQUIVALE AO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA EXECUTADA – MUNICÍPIO DEVE REQUERER O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Agiu acertadamente o douto Magistrado ao proferir a sentença, extinguindo o feito nos termos do artigo 924, II do CPC, face ao pagamento extrajudicial do débito, constatado em razão da apresentação por parte do próprio Exequente/ Apelante, da Certidão Negativa de Débito, e condenando o executado/ apelado ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista que deu causa ao ajuizamento da execução.

2. Conforme entendimento do C. STJ, o “(...) o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada” (AgInt no REsp n. 2.055.834/PE), razão pela qual mostra-se acertada a extinção da execução com arrimo no artigo 924, II do CPC.

3. Constatando-se a ausência do pagamento voluntário do débito, basta ao Município Exequente iniciar o procedimento previsto no artigo 523 e seguintes do Código de Processo Civil, relativo ao cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 19 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0117522-33.2011.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO: VIA ADMINISTRADORA E AUTOMAÇÃO S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por MUNICÍPIO DE CARIACICA em face da sentença que julgou extinto a execução fiscal por ele ajuizada em desfavor de VIA ADMINISTRADORA E AUTOMAÇÃO S/A nos termos do artigo 924, inciso II do CPC, tendo em vista a satisfação da obrigação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme apresentado, o Município Apelante defende que a sentença deve ser reformada para fins de determinar o prosseguimento da execução fiscal com a intimação do devedor para pagamento dos honorários advocatícios, no percentual já fixado pelo Magistrado primevo.

Para tanto, sustenta que a extinção do processo de execução apenas deve ocorrer quando do pagamento integral da obrigação, que compreende o principal e os acessórios, o que não restou observado, haja vista que o executado não efetuou o pagamento dos honorários advocatícios.

Sem delongas, entendo que o recurso deve ser improvido, uma vez que agiu acertadamente o douto Magistrado ao proferir a sentença, extinguindo o feito nos termos do artigo 924, II do CPC, face ao pagamento extrajudicial do débito, constatado em razão da apresentação por parte do próprio Exequente/ Apelante, da Certidão Negativa de Débito, e condenando o executado/ apelado ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista que deu causa ao ajuizamento da execução.

Ora, conforme entendimento do C. STJ, o “(...)
o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada”
(AgInt no REsp n. 2.055.834/PE), razão pela qual mostra-se acertada a extinção da execução com arrimo no artigo 924, II do CPC.

Nesse contexto, considerando a correta condenação do executado ao pagamento da verba honorária sucumbencial e, constatando-se a ausência do pagamento voluntário do débito, basta ao Município Exequente iniciar o procedimento previsto no artigo 523 e seguintes do Código de Processo Civil, relativo ao cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa.

Assim, deve ser mantida irretocável a sentença, tal como lançada.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE CARIACICA.

Em razão do desprovimento do apelo, majoro a verba honorária fixada em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19/3/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto vogal: Des.ª Janete Vargas Simões